Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703400-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON LOPES MIRANDA DECISÃO 1. A autora agrava de capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701871-15.2024.8.07.0001 – id 184093758) que, em ação de despejo por inadimplemento c/c cobrança, deferiu a liminar para desocupação voluntária do imóvel descrito como SHTN Trecho 2 Lote no 04, Bloco 02 APTO 2-105/106, Asa Norte, Brasília/DF, em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando a expedição do mandado à prévia prestação de caução disposta no art. 59, § 1o da Lei 8.245/91, e esclareceu que o art. 64 da Lei de Locações não se refere à dispensa da caução para a liminar de despejo, mas trata de execução provisória de sentença. Alega, em suma ser possível utilizar o valor dos aluguéis atrasados, que, no caso, corresponde a mais de três meses, para fins de caução prevista na LI 59, § 1o, I, invocando jurisprudência que entende sustentar sua tese. Aponta perigo de dano no prejuízo que vem suportando pelo não cumprimento das obrigações pelo agravado de pagar os aluguéis mensais e demais despesas contratuais. Requer a tutela de urgência para autorizar a prestação de caução para o despejo liminar mediante o crédito dos valores devidos a título de aluguel pelo locatário. 2. Estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. A exigência legal da caução, no caso, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário. Assim, admite-se que a garantia seja o próprio crédito locatício cobrado, quando, como no caso, for superior a três aluguéis. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. CABIMENTO. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Apesar de prevista na Lei 8.245/91, a prestação de caução para a concessão da liminar da ordem de despejo no valor de três meses de aluguel, inexiste proibição legal para a substituição da caução por parcela do crédito locatício existente em favor do locador. 3. Não se mostra razoável exigir o desembolso de tamanha quantia pelo locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, quando ele possui um crédito que excede em muito o valor de três aluguéis. 4. Recurso provido. (4a T. Cível, ac. 1766342, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.630.966, Desa. Leila Arlanch, 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (8a T. Cível, ac. 1.436.081, Des. Robson Teixeira de Freitas, 2023). O periculum in mora reside na privação do aluguel e na descapitalização do agravante (se não for aceito o crédito locatício como caução). 3. Defiro liminarmente a prestação de caução por meio dos alugueis pendentes, no limite legalmente exigido. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator